Tribunal: CARF
Processo: 11891.000613/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000613/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.061 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 02/09/2004 a 09/03/2009
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Aplica-se a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso ou fração,
no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino
fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o argumento de que a multa afronta os
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista
no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 9.000,00, objeto do Auto de Infração de fls. 03-07.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, a empresa
em epígrafe descumpriu o prazo para conclusão de diversas operações de Trânsito
Aduaneiro, conforme discriminado a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000613/2009-12
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.061 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000613/2009-12

Cientificada do Auto de Infração em 17/08/2009, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 70-71, a interessada apresentou a impugnação de fls. 78-80,
enviada pelos Correios e postada em 16/09/2009, conforme se depreende da cópia do
envelope de fls. 75-76.
A impugnante afirma que os atrasos não decorreram da vontade ou interesse do
transportador, mas de circunstâncias adversas alheias ao seu controle, tais como falhas
mecânicas, congestionamentos e ausência de condições de tráfego nas rodovias
brasileiras.
Argumenta que esses atrasos são contra os interesses da autuada, já que
acarretam prejuízos operacionais e logísticos, tendo em vista os compromissos
firmados junto aos tomadores dos serviços de transporte.
Sustenta ainda que deve ser considerado que não foi constatada qualquer
irregularidade em relação às importações a que se referem as DTAs acima, de modo
que o desembaraço aduaneiro das mercadorias em trânsito foi conduzido nos exatos
termos da legislação pertinente. Nesse sentido, entende que se justifica o
cancelamento da multa, em conformidade com a jurisprudência administrativa a qual
preconiza que a norma legal tipificou como infração somente o atraso injustificado.
Por fim, requer o cancelamento integral do Auto de Infração, extinguindo-se a
exigência da multa.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 08-43.705 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 02/09/2004 a 09/03/2009
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Aplica-se a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso ou fração, no caso
de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo
estabelecido, sem motivo justificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em síntese, a DRJ ratificou o procedimento fiscal, porque o contribuinte não
apresentou provas de que os atrasos foram motivados por ocorrências alheias a sua vontade.
Foi interposto recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os argumentos
incluídos na impugnação e acrescenta que a aplicação das multas fere os princípios da
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.061 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000613/2009-12

razoabilidade e proporcionalidade e que não se justifica, haja vista que não houve prejuízo ao
erário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança da multa por descumprimento de prazo
para operação de trânsito aduaneiro, prevista na alínea “c” do inciso VIII do art. 107 do DL no
37/66.
Em primeira instância, alegou que os atrasos ocorreram por motivos alheios a sua
vontade, “tais como falhas mecânicas, congestionamentos e ausência de condições de trafego nas
rodovias brasileiras.” E que não foi constatada nenhuma irregularidade nas Declarações de
Trânsito Aduaneiro (DTA).
A DRJ ratificou o procedimento fiscal, porque a recorrente não apresentou provas
do que alegou.
No recurso voluntário, reitera que os atrasos decorreram de fatos alheios a sua
vontade, porém, mais uma vez, não apresentou qualquer comprovação.
Acrescenta que a multa fere os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, incorporados ao processo administrativo pelo art. 2o da Lei no 9.784/99. E que
os atrasos não geraram prejuízo ao erário.
Ao exame dos autos.
Restou incontroversa a ocorrência dos atrasos que motivaram a aplicação da multa
da alínea “c” do inciso VII do art.107 do DL no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(. . .)” (g.n.)
Depreende-se da alínea “c” que haverá cobrança da multa, caso o atraso não seja
comprovado. E, conforme já mencionado, a recorrente não apresentou qualquer elemento de
prova.
Não a socorrem as alegações de que não foram detectadas irregularidades nas
DTA e não houve prejuízo ao erário, posto que o simples atraso é capitulado como infração e
está sujeito à multa.
E não conheço do argumento de que a penalidade afronta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois equivaleria a fazer juízo acerca da constitucionalidade da
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.061 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000613/2009-12

alínea “c” do inciso VII do art.107 do DL no 37/66, para o que este colegiado não é competente,
nos termos da Súmula CARF no 2.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que a multa afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital